Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO. LOCAÇÃO. IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA. INADIMPLEMENTO. MULTA COMPENSATÓRIA. RESCISÃO ANTECIPADA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FATOS GERADORES DIVERSOS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Nos contratos de locação, não há bis in idem quando o pagamento da multa moratória cumulado com a multa compensatória advém, comprovadamente, de fatos geradores distintos.
2. “Se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.” (CPC, art. 86, parágrafo único).
3. Recurso conhecido e provido.